Tribunal: STF
Processo: ARE 1536868
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA IGUALDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou provimento a recurso extraordinário com agravo, com fundamento nos óbices dos enunciados sumulares n. 282, 356 e 279.



    2. A parte agravante sustenta configurado o prequestionamento da alegada afronta ao princípio da igualdade (CF, art. 5º, caput) e a desnecessidade de revolvimento fático-probatório para enfrentamento da controvérsia.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se é adequado extraordinário quando a matéria suscitada não foi objeto de prequestionamento ou quando a pretensão demanda revolvimento do contexto fático-probatório.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Não cabe recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não tiver sido debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF.



    5. A análise da controvérsia demanda reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme a Súmula 279/STF.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo interno desprovido.